Tribunal: TJSP
Processo: 3002765-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de perícia contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação na carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários em URV, e, permanecendo a divergência entre as partes, mostra-se correta a determinação de realização de prova pericial contábil. Encargo de responsabilidade da executada, como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de perícia contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação na carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários em URV, e, permanecendo a divergência entre as partes, mostra-se correta a determinação de realização de prova pericial contábil. Encargo de responsabilidade da executada, como ônus decorrente da sucumbência. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002765-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado JOSÉ GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002765-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12963
2
VOTO No 12.963
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002765-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: São Paulo Previdência (SPPREV)
AGRAVADO: José Gonçalves
ORIGEM: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
MM. JUIZ: Rafael Tocantins Maltez
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de perícia
contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação na carreira
absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários
em URV, e, permanecendo a divergência entre as partes,
mostra-se correta a determinação de realização de prova
pericial contábil. Encargo de responsabilidade da executada,
como ônus decorrente da sucumbência. Entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento interposto
por São Paulo Previdência (SPPREV) contra a r. decisão de fls. 296/297, que,
nos autos do cumprimento de sentença requerido por José Gonçalves,
determinou de ofício a realização de prova pericial contábil, às expensas da
Fazenda Estadual.
A agravante sustenta, em síntese, que é desnecessária a
realização de perícia, pois inexistem valores a serem liquidados. Alega que as
diferença decorrentes da correção da URV para o Real foram supridas pelos
aumentos salariais concedidos ao longo dos anos. Argumenta,
subsidiariamente, que o custeio da perícia deverá ser carreado exclusivamente
ao exequente-agravado, interessado na produção da prova. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002765-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12963
3
Regularmente processado o recurso, sem a outorga do
efeito suspensivo (fls. 15/17), foi apresentada contraminuta (fls. 20/26).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme decidido no anterior Agravo de Instrumento no
3001299-97.2019.8.26.0000, já transitado em julgado, ainda não restou
evidenciado se a reestruturação na carreira absorveu ou não o índice devido
pela conversão dos salários em URV, de forma a assegurar a observância ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim, permanecendo a
divergência entre as partes, mostra-se correta a determinação ex officio de
realização de prova pericial contábil.
Sobre a imputação do custeio da perícia à Fazenda
Estadual, não há qualquer irregularidade, na medida em que se trata de fase
de cumprimento de sentença.
Ante essa particularidade, de se tratar de fase de
cumprimento de sentença, a responsabilidade da executada pelo ônus em
questão justifica-se sob uma lógica de especialidade, conforme decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871
dos Recursos Especiais Repetitivos, que afasta a regra geral contida no art. 95
do Código de Processo Civil (que seria aplicável na hipótese de perícia
determinada de ofício em fase de conhecimento).
Em mencionado Repetitivo, estavam sob discussão duas
questões, a saber,“(i) atribuição do encargo de antecipar os honorários
periciais ao autor da liquidação de sentença, no caso de perícia determinada
de ofício; (ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002765-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12963
4
que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça”, e, ao decidir, a E.
Corte fixou a seguinte Tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença
(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais”.
Na hipótese dos autos, por se referir à perícia atrelada à
fase de cumprimento de sentença, a solução é a mesma, analogicamente,
diante da mesma ratio: tendo a ré sucumbido no feito principal, a ela cabe,
como efeito da condenação, arcar com as custas e despesas processuais. E,
sendo o título dependente de liquidação, é de rigor que arque com os
honorários periciais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PERÍCIA CONTÁBIL - PROVA DE INTERESSE DA DEVEDORA
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA
FAZENDA PÚBLICA
ADMISSIBILIDADE. Tendo a prova
pericial sido determinada no interesse da devedora em razão da
impugnação por ela oferecida caberá à Fazenda Pública a
antecipação dos honorários periciais. (Súmula no 232 do STJ).
Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2260172-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação para
pagamento de diferença de URVs. Prova pericial. Decisão que
determinou que a Fazenda custeasse os honorários periciais.
Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na fase de
conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com a perícia,
questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ - REsp no
1.274.466/SC . Fazenda que deve antecipar os honorários
periciais, nos moldes da Sumula no 232 do STJ. Honorários bem
fixados. A questão da reestruturação deverá ser objeto da perícia.
Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (Agravo de
Instrumento 3003744-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002765-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12963
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença
Cálculos impugnados pelo réu

Determinada a perícia para aferição de cálculos Honorários
periciais que devem ser suportados pelo impugnante Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento 2200940-83.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO
DE HONORÁRIOS PERICIAIS. É ônus daquele que foi condenado
na ação principal arcar com as despesas referentes à liquidação
da execução, até porque a parte contrária já é credora.
Inaplicabilidade do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública que
beneficia o autor da ação. Dever do Município arcar com os
honorários periciais na fase de execução do julgado. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2093858-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guarulhos - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Honorários periciais Ônus do vencido Entendimento firmado
no
Recurso
Especial
Representativo
da
Controvérsia
no
1.274.466/SC
Desnecessidade do laudo pericial verificar as
condições atuais da obra Liquidação da sentença limitada ao
cálculo do deságio nos trechos com utilização de solo fino de
acordo com a Tabela de Preços Unitários do DER, conforme
fórmula apresentada no laudo pericial elaborado na fase de
conhecimento Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2054416-54.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2018)
Destarte, mantém-se a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002765-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12963
6
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora